Tribunal: TJES
Processo: 5001882-97.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001882-97.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: VERA LUCIA TERRA RIOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA CAUSA JUSTIFICANTE. APELO NÃO PROVIDO.

I - Embora cuide-se de demanda em que ausente uma maior complexidade jurídica, dispensando a dilação probatória, assim como, os debates técnico-jurídicos, decorre dos autos que mesmo diante da apresentação pela Autora, de documentos emitidos pela própria EDP dando conta da falha na prestação de seu serviço e da necessidade de obras à regularização do fornecimento de energia, o que, diga-se, acabou se desdobrando na necessidade de melhorias ainda maiores na região, segundo a própria EDP, cuidou a Concessionária em oferecer resistência ao pedido da Autora.

II – Trata-se de realidade que embora não justifique honorários fixados em alto patamar, não permite, por outro lado, tomar como exacerbado, ou mesmo próprio ao enriquecimento sem causa o valor arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais.

III - O valor arbitrado, além de, por si só, não representar valor desproporcional frente a realidade da causa e dos critérios do §2º, do art. 85, do CPC, não tangenciados pela Apelante, revela valor diminuto frente a norma processual vigente, notadamente a previsão do §8º-A, do referido art. 85, que determina que “Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.”

IV - Apelo conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001882-97.2021.8.08.0026

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: VERA LUCIA TERRA RIOS

JUIZ DE DIREITO: DR.
RALFH ROCHA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

No caso presente irresigna-se a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

diante da sentença que julgou procedente o pedido inicial de
VERA LUCIA TERRA RIOS
em ação de obrigação de fazer, para determinar que a Concessionária de Serviço Público efetive o fornecimento de energia elétrica de forma adequada, proporcional e eficiente à Autora.

Decorre da exordial que a Autora é proprietária de uma pousada, em Itaoca, no Município de Itapemirim, onde também reside, afirmando que vinha sofrendo impactos negativos em sua atividade, com reclamações de clientes, em razão de frequentes quedas de tensão elétrica, oriundas da falha na prestação do serviço realizado pela EDP.

Afirma que em

06 de junho de 2021, formulou reclamação junto à Concessionária (nº 8000029212), originando a nota de serviço de número 550191939, tendo sido constatado pela própria EDP que os níveis de tensão estavam fora dos padrões estabelecidos pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica –, sendo indicada a realizações de obras no local, o que ficou designado, tudo conforme resposta da Concessionária constante do ID 9491856.

Não obstante as afirmações da Prestadora de Serviço Público, deu ensejo a Autora à presente ação, requerendo, liminarmente, a imediata execução dos serviços necessários, o que fora deferido pelo Juízo
a quo
em tutela de urgência, obrigação de fazer que restou ratificada na sentença recorrida.

Em suas razões recursais, insurge-se a EDP apenas quanto aos termos da fixação dos honorários advocatícios, dizendo necessária razoabilidade e prudência no arbitramento imposto, o que não vê nos R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais fixados). Afirma que prestou os esclarecimento devidos quanto ao serviço necessário para regularizar a tensão do fornecimento de energia na região da Autora e que realizou os serviços, substituiu equipamentos, atuando de acordo com as normas regulatórias, a não existir responsabilidade civil de sua parte, figurando os honorários no patamar fixado como enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, reafirma a Apelada os termos da sentença, pugnando pela pela manutenção do
decisum
.

Pois bem. A meu ver, a irresignação recursal não merece guarida.

Embora cuide-se de demanda em que ausente uma maior complexidade jurídica, dispensando a dilação probatória, assim como, os debates técnico-jurídicos, decorre dos autos que mesmo diante da apresentação pela Autora, de documentos emitidos pela própria EDP dando conta da falha na prestação de seu serviço e da necessidade de obras à regularização do fornecimento de energia, o que, diga-se, acabou se desdobrando na necessidade de melhorias ainda maiores na região segundo a própria EDP (ID 9491867),
c
uidou a Concessionária em oferecer resistên
c
ia ao pedido da Autora.

Em sua contestação aduziu a EDP não estar comprovada a alegação Autoral, mesmo diante de seus próprios documentos dando conta, expressamente, da falha na tensão da rede, ao mesmo tempo em que afirmava a necessidade de obra complexa na região.

A toda evidência o seu serviço se mostrava defeituoso, uma vez reconhecida a oscilação da frequência da tensão e, consequentemente, a necessidade de obras, que culminou, em seguida, na necessidade de intervenções ainda mais complexas, o que se soma ao alegado direito de compensação de valores em conta de energia, dito disponibilizado à Autora pela EDP, diante da falha do serviço.

Portanto, não obstante a ausência de complexidade da causa, houve certa margem de resistência ao pedido, sendo negada a prova das alegações autorais, realidade que embora não justifique honorários fixados em alto patamar, não permite, por outro lado, tomar como exacerbado, ou mesmo próprio ao enriquecimento sem causa, o valor arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais.

O Juízo
a quo
tomou como fundamento à fixação dos honorários o disposto no §8º, do art. 85 do CPC, que permite o arbitramento nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso, a aplicação do §8º do artigo 85, do CPC, não é questionada no apelo, mas, apenas, o montante arbitrado, sendo certo, porém, que não houve condenação, tampouco há proveito econômico imediato apurável, considerando o Magistrado
a quo
baixo o valor da causa (R$ 5.000,00) para efeito de fixação dos honorários, a justificar-se, portanto, o arbitramento.

Nesse contexto, desvela-se que o valor arbitrado, além de, por si só, não representar valor desproporcional frente a realidade da causa e dos critérios do §2º, do art. 85, do CPC, que, frise-se, também não foram tangenciados pela Apelante, revela valor diminuto frente a norma processual vigente, notadamente a previsão do §8º-A, do referido art. 85, que determina que
“Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os
valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.”

Valido destacar que, segundo os valores vigentes pela Tabela da OAB-ES ainda ao tempo da propositura da ação (2021), os honorários seriam calculados em mais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)
1
.

Assim, considerando a realidade da causa, analisando os parâmetros atuais e considerando os termos fixados pelo Juízo
a quo
, tenho por imperiosa a conclusão de que não há margem à redução da verba honorária fixada, por absoluta ausência de causa justificante.

Diante de tais fatos, a atender ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, dou como

razoável e proporcional a fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Diante da sucumbência recursal dos Apelantes e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar em 10% (dez por cento) o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
https://oabes.org.br/tabela-urh/#res03_03-2011-capv

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.